Tribunal: TCU
Processo: 006.140/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, ACORDAM em: a) determinar à Caixa Econômica Federal que sejam adotadas as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, do valor integral dos recursos depositados na Conta Corrente 003.00003318-2, da Agência 1610 - Dezenove de Março/SP (conta específica vinculada ao Convênio Siconv 834918/2016, em nome do Instituto Espírita Nosso Lar), incluindo os valores existentes em aplicações financeiras (principal, correção monetária e juros), e informe, a este Tribunal, no prazo de trinta dias, o montante transferido, com respectivas comprovações; b) encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao FNS e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.140/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Espírita Nosso Lar (60.007.648/0001-11); Ricardo Miguel Fasanelli (XXX.210.968-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há